Tribunal: TCU
Processo: 009.285/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Santa Catarina, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6564/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Elizabete Vieira Andrade, emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro; Considerando que a unidade técnica e o MPTCU propuseram a ilegalidade do ato, com registro excepcional, em razão do pagamento indevido da parcela judicial de horas extras, com base em decisões judiciais transitadas em julgado proferidas no âmbito dos Processos 2006.72.00.009358-8 e 2006.04.00.028086-2; Considerando que jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de considerar ilegal o pagamento de horas extras, determinado por decisão judicial transitada em julgado, visto que a parcela deveria ter sido absorvida pelos reajustes concedidos posteriormente; Considerando que é nesse sentido o enunciado da jurisprudência selecionada do TCU, extraído do Acórdão 1740/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler: A hora extra judicial é vantagem própria do regime celetista e, por isso, incompatível com o regime estatutário. A manutenção de pagamentos relativos a essa vantagem apenas seria admissível se fosse necessário assegurar, imediatamente após a transposição ao Regime Jurídico Único (RJU), a irredutibilidade da remuneração. Nessa hipótese, a vantagem seria paga sob a forma de VPNI e paulatinamente compensada nos aumentos subsequentes conferidos ao funcionalismo, até seu completo desaparecimento. Considerando que já não subsiste a situação fática que motivou a decisão judicial que determinou o pagamento destacado de horas extras, visto que todas as carreiras de servidores públicos já foram reestruturadas por lei posteriormente à edição da Lei 8.112/1990, o que implica novas tabelas remuneratórias; Considerando que é nesse sentido, o Enunciado 241 da Súmula da Jurisprudência do TCU possui o seguinte teor, in verbis : As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei n. 8.112/1990, de 11/12/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal. Considerando que restou decidido por meio da Questão de Ordem 4/2021, aprovada na sessão Plenária de 21/7/2021: Ficam escusados os gestores da UFSC de dar cumprimento a determinações deste Tribunal no sentido de suprimir o pagamento da parcela de horas extras dos atos de aposentadoria a ele submetidos enquanto íntegra a decisão que sustenta a percepção da rubrica em tela, proferida em 5/10/2018 pelo juízo da 3a Vara Federal de Florianópolis, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 5002118-47.2017.4.04.7200; Considerando que, em consulta processual junto ao TRF-4, verificou-se que as decisões proferidas pela Justiça Federal se tornaram definitivas após o indeferimento do Agravo de Instrumento interposto pela UFSC e as negativas de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, no âmbito dos Autos 5044566-67.2018.4.04.0000/SC; Considerando que, no âmbito do referido processo, houve trânsito em julgado, certificado em 26/5/2020, tendo sido, por conseguinte, promovido o levantamento do sobrestamento do cumprimento provisório de sentença, com a baixa definitiva desses autos em 25/7/2022; Considerando que, a despeito da ilegalidade do ato, deve ser ordenado o seu registro, visto que, embora seja ilegal, possui amparo em decisão judicial definitiva, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos artigos 17, inciso III, 143, inciso II, e 260 do Regimento Interno do TCU e no artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: a) registrar com ressalva o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Elizabete Vieira Andrade, visto que a parcela impugnada, relativa ao pagamento de horas extras, está amparada por decisão judicial transitada em julgado; e b) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 009.285/2025-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Elizabete Vieira Andrade (XXX.777.979-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.